Tribunal: TCU
Processo: 007.516/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Clarissa de Souza Monteiro Campos contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Ana Flávia Monteiro Campos, Clarissa de Souza Monteiro Campos e Mercedes Pilati em face do Acórdão 3099/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do que este Tribunal considerou ilegal o ato de pensão militar instituída por Sebastião Monteiro Campos, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los para atribuir efeitos infringentes e tornar insubusistente o Acórdão 3099/2023-TCU-Primeira Câmara ; e 9.2. reconhecer o registro tácito do ato de concessão de pensão a Ana Flávia Monteiro Campos, Clarissa de Souza Monteiro Campos e Mercedes Pilati, determinado a consequente consignação no sistema e-Pessoal; 9.3. determinar à AudPessoal que inicie os procedimentos destinados à revisão de ofício do registro tácito consignado no subitem 9.2, nos termos do art. 11, §3o, da Resolução-TCU 353/2023, e do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.4. dar ciência desta deliberação às recorrentes e ao Comando do Exército.